Tribunal: STF
Processo: Rcl 59973
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-26
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Timbaúba, do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, que teria violado o disposto na Súmula Vinculante 14.



    Na petição inicial, alega-se, em suma: 



    [...] a autoridade reclamada concedeu acesso à defesa apenas aos termos e mídias relativas ao delator ALUÍZIO FERREIRA DA SILVA, omitindo-se com relação aos outros 04 (quatro) delatores, cujas declarações são, até o presente momento, desconhecidas para estes causídicos. 



    [...]



    De acordo com o ato reclamado (Doc. 01), a defesa estaria reiterando pleitos já formulados e decididos pela autoridade reclamada em momentos anteriores, não sendo possível a disponibilização das declarações prestadas pelos colaboradores Maria da Conceição Alessandra Silva de Santana, José do Nascimento Muniz de Andrade Filho, Claudete Xavier de Oliveira e Gedson Marcos Barbosa de Araújo em razão de estas colaborações dizerem respeito às investigações desenroladas no bojo do Inquérito Policial nº 049/2021 (Operação Cimeiras), não havendo qualquer informação prestada por estes colaboradores que fizessem referência ao objeto do Inquérito Policial nº 015/2021 (Operação Hora Extra 1 e 2) [...]. 



    Ocorre que TODAS as colaborações premiadas firmadas pelos 05 (cinco) colaboradores, incluindo o Sr. ALUÍZIO FERREIRA, dizem respeito a ambos os Inquéritos (Operações Hora Extra e Cimeiras – IP nº 015/2021 e IP nº 149/2021, respectivamente). Para se chegar a essa conclusão basta observar os termos de homologação das colaborações de Maria da Conceição Alessandra Silva de Santana, José do Nascimento Muniz de Andrade Filho, Claudete Xavier de Oliveira e Gedson Marcos Barbosa de Araújo, que demonstram que elas também dizem respeito ao objeto de ambas as investigações [...]. 



    Em razão disso, requer seja a presente reclamação julgada procedente para dar acesso integral ao Reclamante a todas as diligências referentes às colaborações premiadas firmadas com os colaboradores e, em respeito ao Código de Processo Penal, possibilite que a defesa do Reclamante ofereça a resposta à acusação tendo acesso ao teor dos depoimentos das colaborações referenciadas acima 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 14, cujo teor é o seguinte: 



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o HC 88.190/RJ (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe 06/10/2006), assim ementado: 



    ADVOGADO. Investigação sigilosa do Ministério Público Federal. Sigilo inoponível ao patrono do suspeito ou investigado. Intervenção nos autos. Elementos documentados. Acesso amplo. Assistência técnica ao cliente ou constituinte. Prerrogativa profissional garantida. Resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer. Desnecessidade de constarem dos autos do procedimento investigatório. HC concedido. Inteligência do art. 5°, LXIII, da CF, art. 20 do CPP, art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, art. 16 do CPPM, e art. 26 da Lei nº 6.368/76 Precedentes. É direito do advogado, suscetível de ser garantido por habeas corpus, o de, em tutela ou no interesse do cliente envolvido nas investigações, ter acesso amplo aos elementos que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária ou por órgão do Ministério Público, digam respeito ao constituinte.



    Como se observa, o paradigma tido como violado confere ao defensor do investigado amplo acesso aos elementos já documentados nos autos, mas é enfático ao ressalvar as diligências ainda em andamento. 



    Com efeito, a presente reclamação é manifestamente improcedente, pois não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle acima transcrito. 



    Verifica-se, do teor do ato impugnado, que o pedido apenas foi indeferido porque os elementos de informação requeridos pelo reclamante não dizem respeito aos fatos apurados na ação penal objeto desta reclamação, e sim a outro Inquérito Policial em andamento, o qual ainda não teve oferecimento de denúncia e que se encontra com diligências em curso. A propósito, confira-se a decisão proferida pela autoridade reclamada:



    Quanto ao acesso da delação premiada, foi dado amplo acesso nos autos ao termo de colaboração premiada, ao depoimento e a mídia. Consta nos autos, desde o dia 16 de março de 2023, DOCUMENTOS DA DELAÇÃO PREMIADA COM O DEPOIMENTO DO DELATOR, conforme IDs: 128148511; 128148518; 128148524. 



    Outrossim a defesa do acusado JOSINALDO compareceu em cartório e teve acesso a mídia da delação premiada, de acordo com a certidão de ID 130234439. 



    Assim, em relação ao colaborador ALUÍZIO resta demonstrado que foi dada a defesa amplo acesso, sendo este o ÚNICO colaborador referido na denúncia. 



    Em relação aos demais colaboradores, mister trazer a baila a manifestação do Delegado de Polícia no ID:128148504:



    [...]



    Veja-se, foi disponibilizado desde o início do processo a colaboração premiada de ALUÍZIO, porém em referência aos demais colaboradores por disposição legal é vedado o acesso a defesa. 



    Explico: A um porque não dizem respeito aos fatos deste processo, tampouco se fez referência perante todo a ação penal acerca da utilização dos termos de colaboração destes, mas tão somente de ALUÍZIO. A dois por fazerem referência a outro Inquérito Policial em andamento, o qual ainda não teve oferecimento de denúncia e que se encontra com diligências em curso, sendo vedado ao magistrado publicizar o conteúdo por determinação legal. 



    [...] 



    Destarte, foram instaurados 02 (dois) Inquéritos Policiais para investigar suposto caso de corrupção nas dependências da Câmara de Vereadores de Timbaúba. 



    O IP nº 02011.0046.00149/2021-1.3 que apura a concessão de diárias para participação de eventos em quantidade excessiva e com indícios de desvio de finalidade, referente aos exercícios de 2017 e de 2018 e no primeiro e segundo quadrimestre de 2019; e a realização de despesas com inscrições para eventos sem a efetiva comprovação de participação e realização, despesas com diárias para participação de congressos em época de pandemia e sem comprovação.



    O IP nº 09909.8884.00015/2021-1.3 que apura o pagamento de verba indenizatória sem comprovação da realização de serviços extraordinários, referente ao exercício de 2019; e o pagamento de horas extras mediante verba remuneratória sem comprovação da prestação do serviço adicional, referente ao exercício de 2020. 



    O presente processo apura tão somente os fatos do IP nº 09909.8884.00015/2021-1.3, de modo que em relação a este a colaboração premiada foi de ALUÍZIO, de forma que os demais colaboradores prestaram seus esclarecimentos no que diz respeito a outros fatos, concluindo-se, pois, que impossível a concessão de vistas aos termos de colaboração dos demais, sem violar os preceitos legais, mormente os direitos assegurados aos colaboradores e a garantia do êxito das investigações. 



    Esclarece-se que o processo n. 2597-95.2021 diz respeito aos termos de colaboração de ALUÍZIO, em referência a presente ação penal, e em relação aos demais, em referência a investigação apurada no inquérito IP nº 02011.0046.00149/2021-1.3 que apura a concessão de diárias para participação de eventos. 



    Desse modo, foi-se negada vistas dos autos, para preservar o sigilo em relação ao segundo inquérito, as diligências em curso e aos termos de colaboração premiada e depoimentos, porém a todo momento foi dado acesso nos presentes autos ao termo de colaboração e demais documentos em relação a colaboração que importa a estes autos, firmada por ALUÍZIO. 



    Ora, foram extraídas de tal processo todos os atos relevantes que dizem respeito ao colaborador dos presentes autos, o senhor ALUÍZIO, de modo que INEXISTE QUALQUER PREJUÍZO A DEFESA. O que não poderia era o magistrado, ao arrepio da lei, conceder tratamento privilegiado e fornecer acesso aos patronos do acusado a autos e termos sigilosos, com fatos ainda sob investigação. Confira-se o teor da decisão deste magistrado em segunda decisão à respeito do acesso aos termos de colaboração, datada de 29 de março de 2023, ID 128786934:



    Dessa forma, a pendência na conclusão de diligências investigatórias e a inviabilidade de acesso a documentos alheios ao objeto da ação penal são argumentos legítimos para o indeferimento do acesso irrestrito pleiteado pelo reclamante. 



    Se não bastasse, a autoridade reclamada registrou, ainda: 



    [...]



    Inobstante o acima narrada, para perplexidade deste julgador, a defesa do acusado, ao contrário do alegado, teve amplo acesso os autos da colaboração premiada, Processo n. 2597-95.2021, inexplicavelmente, o que causa espanto, findando por ter acesso aos termos de colaboração dos demais colaboradores que estavam em sigilo, embora este magistrado tenha negado o acesso e negado o pedido de habilitação nos autos. 



    [...]



    Malgrado a decisão acima, a defesa do acusado, no dia 24 de março de 2023, ID 128939741, juntou nos presentes autos cópia integral do processo 2597-95.2021, dando amplo acesso aos demais investigados e a todos os que eventualmente possam ter acesso aos autos, disponibilizando de forma irrestrita a identificação, os dados pessoais e os termos de colaboração premiada em violação ao decidido em 1ª de março de 2023, naqueles autos, e ao decidido nestes autos no ID 128092239, em 16 de março de 2023, e reiterado em 29 de março de 2023, quando na oportunidade, determinou este magistrado a intimação do causídico:



    [...]



    Pois bem, o fato é que a defesa de JOSINALDO teve acesso sim ao processo, embora não devesse, e a matéria posta trata-se de reiteração do que já foi decidido por este magistrado em diversas ocasiões, de forma que resta afastada quaisquer alegações de nulidade ou pedido de reabertura de prazo para defesa. 



    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico da Súmula Vinculante 14, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o ato paradigma invocado. Aliás, conforme já me reportei em decisão em caso semelhante, o direito assegurado ao reclamante (bem como ao seu defensor) de acesso aos elementos constantes em procedimento investigatório que já se encontrem documentados nos autos, não abrange, por óbvio, as informações concernentes à decretação e à realização das diligências investigatórias, mormente as que digam respeito a terceiros eventualmente envolvidos. Portanto, as diligências ainda em andamento não estão contempladas pelo teor da Súmula Vinculante n. 14 (Rcl 28.661/SC, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 19/10/2017). No mesmo sentido, confiram-se os seguintes precedentes deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: (Rcl 22.062/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 20/5/2016; Rcl 16.436 AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 29/8/2014 e HC 94.387/RS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 21/5/2010). 



    Por fim, não é cabível o manejo de reclamação para proceder a investigações de natureza fática, de modo a infirmar o entendimento adotado pela instância ordinária (Rcl 22129 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 24/11/2015). No mesmo sentido: Rcl 28.203 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 26 de maio de 2023. 



     



                Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente